Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Declarações da vítima, no sentido de que a apelante a abordou pedindo dinheiro e, diante da recusa, ela chamou um indivíduo que, armado, subtraiu-lhe o celular e o carro, evadindo-se os dois no veículo roubado da vítima, o qual foi perseguido e colidiu em um poste, sendo a ré presa em flagrante, na posse do celular da vítima, em consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal, demonstram o liame subjetivo necessário a fundamentar a condenação da apelante pelo delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
2. Recurso conhecido e desprovido.